Tribunal: TJBA
Processo: 0015893-76.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015893-76.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): DENISE ELAINE SANTOS DE MEIRELLES (OAB:BA12188-A) APELADO: ABC INDUSTRIAL DA BAHIA LTDA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de protesto judicial interruptivo da prescrição, sob fundamento de inércia da autora e ausência de citação/intimação da parte contrária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte autora a justificar a extinção do feito e analisar a legalidade da correção de ofício do valor da causa. III. Razões de decidir 3. A autora promoveu diversas manifestações processuais e requereu diligências ao longo do tempo, inclusive diante de problemas técnicos e administrativos na digitalização e migração dos autos. 4. A paralisação do processo decorreu de falhas imputáveis ao Judiciário, não configurando abandono ou desídia da parte autora, sendo inaplicável a extinção por inércia. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 106) e desta Corte reconhece que a parte não pode ser prejudicada por demora processual que não lhe seja atribuível. 6. A atribuição de valor meramente fiscal à presente causa é válida, por se tratar de ação de jurisdição voluntária, sem conteúdo econômico imediato. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do protesto judicial interruptivo da prescrição não se justifica quando a paralisação dos autos decorre de falhas do Judiciário, e a parte autora demonstrou atuação diligente. 2. Admite-se a fixação de valor meramente fiscal da causa em ação de jurisdição voluntária sem conteúdo econômico imediato." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3º; 485, VI; 726 e 727. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.193.132/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 02.09.2010; TJBA, Apelação Cível nº 0502003-03.2014.8.05.0150, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 26.05.2017; TJBA, Apelação Cível nº 0540289-41.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 27.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 0015893-76.2008.8.05.0150; Recorrente: Allianz Seguros S/A; Recorrido: ABC Industrial da Bahia Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator